Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-02.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006442-02.2022.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA - CNPJ: 17.537.615/0001-54 (EMBARGANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MENON BERNARDES - CPF: 059.691.141-62 (ADVOGADO), PAMELA DE SOUZA FREITAS - CPF: 049.731.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: - A contratação do seguro foi condicionada ao cumprimento de normas específicas de gerenciamento de risco, expressamente previstas no contrato; - A inobservância dessas cláusulas caracteriza agravamento intencional do risco e, nos termos da legislação civil e contratual, exclui o dever de indenizar por parte da seguradora; - Ausente demonstração de cumprimento das exigências contratuais mínimas de segurança, correta a sentença que reconheceu a perda do direito à indenização. Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"O descumprimento das cláusulas contratuais relativas ao gerenciamento de risco, especialmente no que tange ao credenciamento do motorista, análise técnica do condutor e pesquisa por empresa homologada, afasta a cobertura securitária e acarreta a perda do direito à indenização." Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, mostra-se imperiosa a rejeição dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA,
tendo como parte Embargada:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1006442-02.2022.8.11.0037,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1006442-02.2022.8.11.0037, movida em desfavor de
AIG SEGUROS BRASIL S.A,

JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado na ação de cobrança proposta pela
Transportadora Dalmolin Ltda. - ME
em face de
AIG Seguros Brasil S.A.
e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação, fato que abreviou o labor profissional.

Em síntese, a Embargante diz que o acórdão é omisso em relação à apreciação de documentos; que “(...) a Embargante comprovou que o motorista envolvido no sinistro possui vínculo empregatício desde novembro de 2019, contando com histórico funcional regular, sempre designado ao transporte de cargas, inclusive com consultas e registros perante a empresa gerenciadora. Não obstante, o Acórdão limitou-se a mencionar apenas o “Registro de Empregado”, sem qualquer apreciação do E-Social (Id. 281541404), documento oficial emitido pelo sistema governamental, que comprova de forma robusta e idônea a contratação do Sr. Fábio pela Embargante em 01/11/2019” e que “(...) resta configurada a omissão, pois o Tribunal deixou de analisar documento essencial à controvérsia, o que, inclusive, pode repercutir no deslinde do mérito, já que a caracterização do motorista como “empregado próprio” da transportadora autoriza, em tese, a flexibilização das cláusulas contratuais de seguro e, por consequência, o reconhecimento da cobertura securitária”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada no Acórdão embargado, com expressa manifestação acerca do documento de E-Social (Id. 107860050), que comprova o vínculo empregatício do Sr. Fábio Fortina da Cruz com a Embargante, para que sejam flexibilizadas as cláusulas contratuais, assegurando-se a cobertura securitária pleiteada”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
TRANSPORTADORA DALMOLIN LTDA,
tendo como parte Embargada:
AIG SEGUROS BRASIL S.A.
, em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1006442-02.2022.8.11.0037,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1006442-02.2022.8.11.0037, movida em desfavor de
AIG SEGUROS BRASIL S.A,

JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
formulado na ação de cobrança proposta pela
Transportadora Dalmolin Ltda. - ME
em face de
AIG Seguros Brasil S.A.
e
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, especialmente em razão da baixa complexidade da ação, fato que abreviou o labor profissional.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. ROUBO DE CARGA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança securitária ajuizada por transportadora visando à indenização decorrente de roubo de carga de milho a granel, ocorrido durante pernoite do motorista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das cláusulas contratuais de gerenciamento de risco, consistentes na ausência de credenciamento do motorista, não realização de análise técnica profissional do condutor e falta de pesquisa pela empresa especializada reconhecida pela seguradora, afasta a cobertura securitária.

III. Razões de decidir

3. A contratação do seguro foi condicionada ao cumprimento de normas específicas de gerenciamento de risco, expressamente previstas no contrato.

4. A inobservância dessas cláusulas caracteriza agravamento intencional do risco e, nos termos da legislação civil e contratual, exclui o dever de indenizar por parte da seguradora.

5. Ausente demonstração de cumprimento das exigências contratuais mínimas de segurança, correta a sentença que reconheceu a perda do direito à indenização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O descumprimento das cláusulas contratuais relativas ao gerenciamento de risco, especialmente no que tange ao credenciamento do motorista, análise técnica do condutor e pesquisa por empresa homologada, afasta a cobertura securitária e acarreta a perda do direito à indenização."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a sentença, eis que ficou demonstrada que a carga foi subtraída durante parada/pernoite do motorista da transportadora; e que esta não se desincumbiu de seu dever contratual, a fim de se preservar em caso de sinistro: o roubo da carga. Diante disso correu o risco de perder o direito à indenização. Não credenciou o motorista que transportava a carga, que veio a ser roubada e também deixou de realizar prévia análise técnica do profissional condutor. Por fim, não comprovou o cumprimento de pesquisa pela empresa de gerenciamento de risco.

Complementou tal entendimento, o voto vista da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva:

“(...) Pedi vista dos autos para analisar com maior profundidade os fundamentos da controvérsia. Após exame detido da matéria, acompanho integralmente o voto do Eminente Relator, por reconhecer que a sentença recorrida está alinhada ao entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, as provas constantes dos autos (Id. 281540446) confirmam que a consulta ao motorista foi realizada em 23/08/2021, ou seja, doze dias após o embarque da carga e posterior ao próprio sinistro, ocorrido em 11/08/2021.

Tal circunstância, por si só, afasta o cumprimento do requisito de consulta prévia, expressamente previsto no PGR como condição antecedente à cobertura securitária.

Ademais, a pesquisa foi conduzida por empresa não credenciada (“Upper”), quando o contrato estipula, de maneira clara e inequívoca, que a GR GLOBAL é a única gerenciadora autorizada para a execução de consultas e repesquisas.

Ressalte-se, ainda, que a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o motorista envolvido no sinistro integrava efetivamente o seu quadro de empregados à época da viagem.

O único documento acostado com essa finalidade foi um suposto “registro de empregado”, que, contudo, não contém qualquer assinatura do trabalhador ou da empresa, tampouco apresenta dados complementares capazes de atestar a formalização da relação de emprego, como contrato de trabalho, fichas financeiras, comprovantes de recolhimento de encargos sociais (FGTS/INSS) ou folhas de ponto.

Documento dessa natureza, desprovido de assinatura e sem vinculação a outros elementos probatórios, carece de fé pública e não goza de presunção de veracidade, constituindo mera declaração unilateral produzida pela própria parte interessada.

Em matéria probatória, especialmente quando se pretende enquadrar o condutor na categoria de “motorista próprio” para fins de flexibilização de exigências contratuais, impõe-se a apresentação de prova robusta e idônea, o que não ocorreu no caso.

Ausente tal comprovação, prevalece a informação constante do próprio relatório de consulta – realizada, registre-se, de forma extemporânea e por empresa não credenciada – no qual o motorista figura como “autônomo”, situação que atrai a incidência da regra do PGR que exige consulta prévia antes de cada embarque, e não a cada 12 meses.

A alegação de que o evento foi fortuito externo e que não haveria nexo causal entre a ausência de consulta e o roubo não encontra amparo na jurisprudência desta Corte nem do STJ.

As medidas previstas no Plano de Gerenciamento de Risco constituem cláusulas de mitigação e gerenciamento de risco, cujo cumprimento é exigido independentemente da demonstração de relação causal direta com o sinistro.

Trata-se de condições precedentes à assunção do risco pelo segurador, cuja inobservância implica, de forma legítima, a perda do direito à indenização, nos termos da cláusula 1.14 da apólice e do entendimento consolidado no REsp 2.063.143/SC.

No tocante à suposta abusividade da cláusula que impõe a utilização exclusiva da empresa GR GLOBAL, trata-se de exigência técnica inerente à política de gerenciamento de risco adotada pela seguradora, visando à padronização, rastreabilidade e confiabilidade dos procedimentos.

Tal estipulação não se mostra desarrazoada nem desproporcional, sendo reconhecida como válida pela jurisprudência, justamente por se inserir na esfera da liberdade contratual e da delimitação do risco segurado.

Não houve comprovação de que a cláusula tenha resultado de imposição abusiva ou que tenha inviabilizado o cumprimento das obrigações pela Apelante.

Também não merece prosperar a invocação do art. 768 do Código Civil como fundamento para exigir prova de dolo ou culpa grave para o afastamento da cobertura.

No caso, não se trata de agravamento intencional isolado, mas de descumprimento contratual expresso e documentado, que integra as condições objetivas de cobertura.

A simples inobservância dessas condições, independentemente de dolo, é suficiente para caracterizar a perda do direito, conforme pactuado e aceito pelas partes ao firmarem o contrato de seguro.

Portanto, diante da ausência de comprovação do cumprimento das cláusulas do PGR, da realização de consulta fora do prazo e por empresa não credenciada, e da inexistência de elementos que infirmem a validade das disposições contratuais, conclui-se que a negativa de cobertura foi legítima e amparada tanto no contrato quanto na jurisprudência consolidada.

Por tais fundamentos,
acompanho
integralmente o voto do eminente Relator e
nego provimento
ao recurso.

Portanto, não há vícios, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, o que é vedado pelas vias dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025